Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703612-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 14999144, intime-se a ora agravante para apresentar o endereço correto da agravada para fins de viabilizar a apresentação de contrarrazões ao agravo e também ao agravo interno interpostos. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator